Tribunal: CARF
Processo: 13369.720030/2019-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S1-C4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13369.720030/2019-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.686 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
PROELT ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2016
DCOMP. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE
O procedimento de compensação somente comporta o cancelamento do ato
espontaneamente pelo Contribuinte até o momento da intimação do sujeito
passivo acerca da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva (suplente convocado), Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga,
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo o relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13369.720030/2019-27
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.686 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.720030/2019-27

Trata-se de processo administrativo formalizado pela unidade de jurisdição para
apreciar as Declarações de Compensação (Dcomp) no 25460.49706.211217.1.3.02-
5552 (fls. 15/46), cujo crédito corresponde ao saldo negativo de Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica – IRPJ, no 4o trimestre de 2016 (01/10/2016 a 31/12/2016).
A única parcela de crédito formadora do saldo negativo constante nas Dcomp
inicial é de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre importâncias pagas por pessoa
jurídica a título de Aplicações Financeiras de Renda Fixa (código 3426), cujo
montante, idêntico ao saldo negativo reclamado, é de R$ 2.325.864,88.
Razões da Fiscalização
O procedimento fiscal teve início pela Intimação fiscal de no 013/2019 do
Serviço de Orientação e Análise Tributária (SEORT) da Delegacia da Receita Federal
em Florianópolis (SC), de 23/06/2017 (fl. 2/3).
Após a análise da Dcomp transmitida entre 21/12/2017, relativa ao
aproveitamento de suposto crédito derivado de saldo negativo de IRPJ do 4o
trimestre/2016 a fiscalização concluiu pela inexistência dos créditos.
Sinteticamente a inexistência foi baseada nos seguintes fatos:
- intimado, através do termo já citado, para apresentar o Comprovantes de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda Retido na
Fonte, emitidos pela fonte pagadora, acompanhada de documentação hábil e
comprobatória, bem como seus respectivos lançamentos contábeis, o contribuinte não
logrou êxito na comprovação, preferindo apresentar petição para cancelar as Dcomp
entregues;
- efetuada consulta ao Sistema DIRF na qual verificou a fiscalização que
constava a retenção de código 3426 em valores irrisórios, referente a fonte pagadora
CNPJ no 00.000.000/0001-91, informada pelo interessado na Dcomp no
19537.26577.100518.1.3.02-0943, como origem do crédito de saldo negativo de IRPJ
utilizado nas compensações;
- na Escritura Contábil Fiscal – ECF - transmitida em 24/07/2017, para o
exercício 2017 (ano-calendário 2016), em que o cálculo do IRPJ foi com base no
Lucro Real no 4o Trimestre de 2016, consta, conforme Registro N030 (fls. 49 a 56),
Imposto de Renda a pagar no valor de R$ 944.257,64, portanto não existindo saldo
negativo para o período;
- também não consta na ECF, no registro Y570 – Demonstrativo do Imposto de
Renda e CSLL Retidos na Fonte, informação referente à retenção informada na
Dcomp (fls. 57 a 58).
Como a compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário que
tem aplicação restrita aos casos expressamente previstos em lei, não comprovada a
existência do crédito requerido, não há como se homologar as compensações
relacionadas.
Da mesma forma, houve por bem a autoridade fiscal caracterizar a conduta da
contribuinte de evidente intuito de fraude, decorrente do procedimento da interessada
ao utilizar-se de crédito sabidamente inexistente para extinguir débitos tributários,
inserindo informações inverídicas nas fichas de composição do crédito na Dcomp.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.686 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.720030/2019-27

Cite-se, por pertinente, a trecho da manifestação da autoridade fiscal:
“O que se observa desta análise, é que ao não comprovar a existência do crédito
de saldo negativo de IRPJ utilizado nas compensações de débitos, embora tenha sido
dada a oportunidade através de intimação fiscal, o contribuinte quis passar a falsa
impressão da existência do crédito passível de compensação de débitos tributários,
com o intuito exclusivo de retardar a cobrança do tributo pelo prazo de 5 (cinco) anos
para alcançar a homologação tácita, objetivando a extinção de seus débitos sob
condição resolutória de ulterior homologação, caracterizando-se como fraude, dolo e
simulação, estando incursa no art. 72 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964...”:
Em consequência, houve o indeferimento do pedido de cancelamento da Dcomp
detentora do crédito, não reconhecimento do direito creditório nela informado e não
homologação das compensações dos débitos das duas Dcomp objeto do presente
processo.
Além disto, houve o lançamento da multa de ofício isolada de que trata o art.
18, caput e §2o, da Lei no 10.833/2003, com redação dada pela Lei no 11.488/2007,
consubstanciado em auto de infração lavrado, que se encontra tratado nos autos de
processo autônomo no 13369.722069/2019-89.
Nos mesmos autos a fiscalização levou a efeito, ainda, a responsabilização
solidária dos sócios-administradores e a responsabilização solidária de direito e de fato
dos responsáveis pelo preenchimento da Dcomp, pelos débitos decorrentes do auto de
infração.
Houve também a formalização de representação fiscal para fins penais, em face
da caracterização de fraude, que está sendo tratado no Processo Administrativo Fiscal
no 13369.722068/2019-34.
Razões da Defesa
Preliminarmente, a interessada faz extensa explanação para que seja aplicada à
manifestação de inconformidade o rito previsto no Decreto no 70.235/1972 (e não
aquele previsto na Lei no 9.784/1999), bem como que lhe seja concedido efeito
suspensivo, até decisão final no âmbito administrativo.
No mérito, sustenta o direito ao cancelamento/retificação da Dcomp entregue,
manifestando a ocorrência de equívoco no envio. Entende que a jurisprudência, o
princípio da boa-fé objetiva e a espontaneidade de seu procedimento estão a confirmar
a existência dê seu direito.
Defende que teria havido "erro material" cujo caráter decorre de “erro humano"
no preenchimento da declaração, não tendo efeito de originar a obrigação tributária do
sujeito passivo, já que esta se origina da “efetiva subsunção do ato realizado à hipótese
de incidência descrita em lei”.
Requer que seja cancelada a aplicação da multa isolada, pois tal multa só
poderia ter sido lançada após o fato gerador que a originou estar definitivamente
constituído, quando da não homologação, em caráter definitivo, da compensação
realizada.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão restou assim
ementada:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.686 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.720030/2019-27

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2016 a 31/12/2016
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. NÃO
CONHECIMENTO.
As Delegacias da Receita Federal Julgamento (DRJ) não tem competência para julgar
pedido de cancelamento de PER/Dcomp. PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. A compensação tem como pressuposto a existência de crédito líquido e certo
em favor do sujeito passivo, cabendo a ele o ônus da prova.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, apresentou a contribuinte as mesmas razões de sua manifestação de
inconformidade.
Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso da Contribuinte é tempestivo e deve ser conhecido.
Cuidam os autos de pedido de cancelamento da DCOMP por alegação da
contribuinte que o pedido foi realizado a sua revelia sendo que a aplicação de multa isolada
encontra-se em processo autônomo n.o 13369.722069/2019-89.
Aduz a recorrente que a empresa somente teve conhecimento quando recebeu o
despacho decisório em 25/04/2019 e requereu o cancelamento da compensação em 15/05/2019.
Entretanto, a IN 1.717/2017 dispõe sobre o pedido de cancelamento da declaração
de compensação nos seguintes termos:
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
A Contribuinte somente se manifestou no sentido do cancelamento da DCOMP
entregue, quando já estava sob procedimento fiscal e intimada pela fiscalização em 15/05/2019.
Não poderia, portanto, ser deferido o pedido.
Significa dizer que a retificação espontânea da DCOMP somente é possível
enquanto a declaração se encontra pendente de decisão administrativa, e se não destinada à
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.686 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.720030/2019-27

inclusão de débito antes não compensado, e que o pedido de cancelamento somente pode ser
deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da compensação. Ultrapassados estes
marcos temporais, e concluindo-se pela não-homologação ou não-declaração da DCOMP, as
alterações da compensação declarada deverão ser veiculadas por meio dos recursos
administrativos previstos contra aqueles atos administrativos e avaliadas pelas autoridades
competentes para seu julgamento.
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou
fraude na apresentação de DCOMP, os parâmetros de espontaneidade presentes no Decreto no
70.235, de 19723 e no CTN foram incorporados ao ato normativo para excluir a possibilidade de
o sujeito passivo desconstituir a infração depois de iniciado o procedimento fiscal para sua
verificação. Assim, são ineficazes, para fins de exclusão da responsabilidade por infrações, as
condutas de retificar ou cancelar a DCOMP depois de o sujeito passivo ter sido intimado para
apresentação de documentos comprobatórios da restituição, ressarcimento ou reembolso
pleiteados, bem como da compensação declarada.
Por outro lado, não poderia a contribuinte se esquivar de sua obrigação por ter
concedido procuração a terceiros que pleitearam em seu nome a compensação, sendo certo que
nesse caso há culpa in elegendo1.
Ademais, o próprio Código Tributário Nacional prevê que a responsabilidade pelo
pagamento de tributos em virtude de convenções particulares são inoponíveis à Fazenda
Pública2.
Apenas para que dúvidas não restem, a Delegacia de origem bem fundamentou a
impropriedade da conduta da contribuinte, conforme exposto abaixo:
Note-se que o padrão da conduta ilícita permaneceu o mesmo, apresentação de
crédito totalmente insuscetível de compensação tributária, o que reforça a tese da
fiscalização quanto ao caráter doloso das informações pertinentes a compensações e
suspensões de exigibilidade dos débitos declarados. Saliente-se que a decisão acima
restou transitada em julgado administrativamente, pois o contribuinte não recorreu dos
seus termos.
Em síntese, ao mesmo tempo em que confessou a existência de débitos de
IRRF, PIS, Cofins, IPI e CSRF por meio de DCTF e Dcomp, a contribuinte incorreu
nas sucessivas prestações de informações falsas de que esses créditos teriam sido
extintos por meio de compensação ou teriam tido sua exigibilidade suspensa por
medida judicial, quando, na verdade, os direitos creditórios declarados eram
sabidamente inexistentes e a medida judicial inaplicável ao sujeito passivo.

1 Código Civil/2022
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
(...)
III- o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exerc ́cio do trabalho que lhes
competir, ou em razão dele.
2 CTN
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidader pelo
pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.686 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13369.720030/2019-27

E diante desse cenário, não há o que reparar no procedimento fiscal que
culminou na formalização de despachos decisórios de não reconhecimento do crédito
derivado de saldo negativo de IRPJ. Assim sendo, e diante de inexistência, no caso
concreto, de mero erro de preenchimento, tal qual alegado pela interessada, resta
insubsistente o pedido de que seja concedido o direito de cancelar ou retificar as
declarações em análise.
Os elementos de prova carreados aos autos pela autoridade fazendária
certificam a conclusão de que o sujeito passivo incorreu na prestação de informações
falsas junto à declaração de compensação que foi objeto de análise no presente
processo (no 25460.49706.211217.1.3.02-5552) e revelam a improcedência da tese da
interessada de que teria incidido em "erro no preenchimento do PER/Dcomp".
Nesse sentido, pelo acima exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital